Tribunal: TJSP
Processo: 1016659-45.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO CONFIGURADOS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME. Ação de responsabilidade de administrador de sociedade anônima, com condenação do réu ao pagamento de R$ 88.414,85, corrigido e acrescido de juros. A autora

Ementa:
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO CONFIGURADOS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME. Ação de responsabilidade de administrador de sociedade anônima, com condenação do réu ao pagamento de R$ 88.414,85, corrigido e acrescido de juros. A autora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 12% sobre o valor do pedido de indenização por dano moral. Embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados, mantendo-se a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (i.) alegação de cerceamento de defesa por parte do réu, que sustenta não ter tido oportunidade de apresentar documentos solicitados pelo perito; (ii.) suspeição do magistrado de origem; (iii.) obrigação do réu de apresentar documentos fiscais e contábeis.
III. RAZÕES DE DECIDIR. As causas de suspeição de magistrados são taxativas e não foram comprovadas no caso. Não houve cerceamento de defesa, tendo sido concedidas múltiplas oportunidades para o réu apresentar documentos solicitados pelo Sr. Perito. O réu não se desincumbiu do ônus de apresentar documentos que justificassem os pagamentos questionados, sendo correta a sentença ao não exigir tais documentos da autora.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.